Tribunal: STF
Processo: RHC 220995
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 712.838/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 11 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.280 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e aos embargos de declaração opostos em seguida. O recurso especial não foi admitido. A condenação transitou em julgado em 05/02/2020.  



    4. Inconformada, a defesa impetrou, em 13/12/2021, o habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Relator. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado na sequência.  



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente argumenta ter havido quebra da cadeia de custódia da prova, nos termos do art. 158-D do Código de Processo Penal. Sustenta, como tese subsidiária, que a prova colhida nos autos indica apenas a prática do delito de posse de droga para consumo pessoal, e não de tráfico. Afirma que o entorpecente foi apreendido em decorrência de mandado de busca e apreensão expedido para localidade diversa da residência do paciente, tendo por objeto uma arma de fogo e um celular. Assim, defende serem nulas a referida diligência, por não haver justa causa (“pescaria probatória” ou “fishing expedition”), e a prova dela resultante.



    6. Pretende a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para a prevista no tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006.   



    7. O Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Federal ofereceram contrarrazões (e-docs. 49 e 55).



    8. A Procuradoria-Geral da República juntou parecer, manifestando-se pela negativa de provimento (e-doc. 60).



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, a Quinta Turma limitou-se a reiterar os argumentos veiculados pelo Ministro Relator no sentido da inadequação da via eleita, porquanto as alegações de quebra da cadeia de custódia e de “fishing expedition” não haviam sido analisadas pelas instâncias de origem, e desclassificar a conduta do paciente para a do crime do art. 28 da Lei de Drogas demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    10. No ponto, observa-se que o STJ atuou em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, ao assentar a impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, proceder-se a revolvimento do acervo fático-probatório, de modo a desclassificar as condutas imputadas ao paciente, de tráfico de drogas e associação para o tráfico para simples consumo de entorpecentes. Os julgados a seguir ilustram o entendimento:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 221.014-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 29/11/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 198.223-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 10/03/2022; grifos acrescidos).  



    11. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 05/02/2020, tendo sido formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça apenas em 13/12/2021, ao que se seguiu a interposição do recurso ordinário, em 26/08/2022. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, §1º, c/c O art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator